Tribunal: STF
Processo: ARE 1571078
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Inviabilidade. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, cujo objetivo é a reforma do acórdão de tribunal local que manteve condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.



2. O recorrente sustenta violação aos arts. 5º, incisos II, XXXIX, LIV, LV, LVII e LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, buscando a revisão da condenação.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de recurso extraordinário com agravo e subsequente agravo regimental, é cabível o reexame de fatos e provas ou a análise da legislação infraconstitucional para alterar o entendimento firmado pelo tribunal de origem.



III. Razões de decidir



4. Os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para infirmar a decisão agravada.



5. A pretensão de alterar o entendimento do tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



6. A concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, somente se justifica em caso de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, circunstâncias não configuradas no presente caso.



IV. Dispositivo



7. Agravo regimental não provido.